Tribunal: TJSP
Processo: 0003070-79.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Apelação criminal. Recuso ministerial. Provimento do apelo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno, que pode ser atribuído à apelada.
3-) Dosimetria. Em primeira fase, penas-base majorada em 1/6, em razão da presença de duas

Ementa:
1-) Apelação criminal. Recuso ministerial. Provimento do apelo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno, que pode ser atribuído à apelada.
3-) Dosimetria. Em primeira fase, penas-base majorada em 1/6, em razão da presença de duas qualificadoras, uma delas considerada, nesta etapa. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa, as sanções foram acrescidas de 1/3 pelo repouso noturno e, depois, reduzidas de 2/3, diante do "iter criminis" percorrido. Total: um (1) ano e treze (13) dias de reclusão e quatro (4) dias-multa, no piso.
4-) A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e mais dez dias-multa, fixado o regime aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003070-79.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do Ministério Público
para condenar LUCIANE DE OLIVEIRA MARTINS a um (1) ano e treze (13) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de quatro (4) dias-multa, no piso,
substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade e por mais dez dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incursa no art. 155, § 4o, incisos I e II, combinado com o seu § 1o,
e com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com determinação, nos termos do voto do E.
Relator. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1389
Apelação
Criminal
no
0003070-79.2015.8.26.0590
(Processo
físico
-
Volume único)
Comarca: 3a Vara Criminal de São Vicente
Juiz de Direito: doutor Rodrigo Barbosa Sales
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada: Luciane de Oliveira Martins
Ementa:
1-) Apelação criminal. Recuso ministerial. Provimento do apelo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo, praticado durante
o repouso noturno, que pode ser atribuído à apelada.
3-) Dosimetria. Em primeira fase, penas-base majorada em 1/6, em razão da presença
de duas qualificadoras, uma delas considerada, nesta etapa. Na segunda fase, ausentes agravantes
ou atenuantes. Na terceira etapa, as sanções foram acrescidas de 1/3 pelo repouso noturno e, depois,
reduzidas de 2/3, diante do "iter criminis" percorrido. Total: um (1) ano e treze (13) dias de
reclusão e quatro (4) dias-multa, no piso.
4-) A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos
(prestação de serviços à comunidade) e mais dez dias-multa, fixado o regime aberto para a hipótese
de descumprimento e conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 157/158
O Ministério Público do Estado de São Paulo recorre da r. sentença que absolveu
LUCIANE, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação
de, no dia 30.3.2015, pelas 2h50, na Rua Amilcare Rienzi, no 55, Catiapoã, São Vicente/São
Paulo, ter tentado subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, bens que
estavam no interior da residência de M. P. B., somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Visando subtrair pertences da casa da vítima, a apelada escalou o muro do imóvel
e acessou a varanda, localizada no pavimento superior. Depois, quebrou o vidro da janela da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
área de serviço, mas ficou presa ao tentar ingressar no interior da residência por meio desse
vão, oportunidade em que foi surpreendida pelo ofendido, que acionou a Polícia Militar,
ensejando sua prisão em flagrante.
Nas razões de apelação, sustentou-se a) a condenação da recorrida nos exatos
termos da denúncia; b) o reconhecimento da causa de aumento relativa ao repouso noturno,
mediante a aplicação da regra do art. 383 do Código de Processo Penal; c) a majoração das
básicas considerando uma das qualificadoras; e d) a imposição do regime inicial semiaberto
(fls. 163/171).
Contrarrazões a fls. 177/178, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a d. Defesa, não obstante a ausência de
certificação nos autos.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do apelo, em
termos mais amenos, condenando-se a recorrida inclusive quanto ao pagamento das custas
processuais (fls. 201/206).
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.
2/3 e 5/7, boletim de ocorrência de fls. 8/10 e prova oral coligida ao longo da instrução
criminal, tentou-se subtrair bens com valor econômico.
A autoria é atribuível à recorrida.
Na fase extrajudicial, ela ficou em silêncio (fls. 7) e, em juízo, não se interessou
em apresentar sua versão a respeito dos fatos ou ratificar aquela que apresentou informalmente.
Apesar de intimada da data da audiência de instrução, debates e julgamento, não compareceu
ao ato e foi declarada revel (fls. 133). Não se pode, portanto, interpretar esse comportamento
em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
De outro vértice, a prova oral colhida em contraditório realmente a incrimina.
O ofendido M. declarou que dormia e, pelas 3 horas da madrugada, acordou com o
latido insistente de seu cachorro. Levantou-se e caminhou rumo à área de serviço que é
adjacente ao seu quarto e deparou-se com a recorrida entrando no cômodo pelo vitrô de uma
janela. Então, segurou-a pelo braço enquanto sua esposa acionou a Polícia Militar. A apelada
dizia que fugia de um "tarado", mas não acreditou nessa versão, porque ela poderia ter
permanecido no quintal da casa. Ela tentou fugir, abaixou a mão e dispensou um celular.
Quando a polícia chegou, jogou a chave e os policiais entraram e prenderam-na. Soube por um
vizinho que um rapaz permaneceu abaixado do lado de fora da casa aguardando a recorrida,
mas fugiu após notar a chegada da polícia.
A vítima C. disse ter ouvido o cachorro latir e um "trec-trec" no vidro da área de
serviço adjacente ao seu quarto. Quando seu esposo acessou aquele cômodo, surpreendeu a
apelada presa num dos vãos do vidro da janela basculante. Ele viu que ela estava com um
celular na mão iluminando a área de serviço para observar o que havia no local e, depois,
escondeu o aparelho, posteriormente encontrado na casa de um vizinho, razão pela qual
acredita que ela estava acompanhada de alguém. Seu marido segurou o outro braço dela,
ocasião em que a recorrida gritou: "sou moça, sou menina" (sic) e alegou estar fugindo de um
"tarado". Diante disso, alarmou a vizinhança e acionou a Polícia Militar.
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância” (TACRIM - Ap.
440.643-6 - 8a Câmara - j. 23.07.86 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM
91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição de
protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a
primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM
- Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Marcos Eduardo, policial militar, depôs que, no local dos fatos, deparou-se com a
apelada "entalada" no vitrô de uma janela, enquanto o ofendido a segurava pelo braço no
interior do imóvel. Questionada, ela alegou que fugia de um estuprador e tentava se esconder
na residência. Posteriormente, prendeu-a novamente porque constava registro de "procurada"
em processo que ela responde pela prática de outro furto contra residência.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral -
J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu - J.
13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva Coutinho - J.
30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des. Guilherme G.
Strenger - J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier
de Souza - J. 11.9.2019.
Demonstrado, portanto, o animus furandi, vale dizer, a vontade livre e
consciente de subtrair coisa alheia, ainda que não tenha acessado ou eleito os bens que visava
furtar, mesmo porque a prova oral coligida evidencia que a recorrida escalou o muro da casa
das vítimas, fraturou um dos vidros da janela basculante e tentou ingressar num dos cômodos,
inclusive iluminava o local com seu celular, não sendo crível que se encontrasse nessa suspeita
condição apenas para fugir de um "tarado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O que, de fato, ocorreu na hipótese vertente foi a interrupção involuntária do "iter
criminis" do furto, pois a vítima M. flagrou a apelada no exato momento em que ela entrava em
sua casa, caracterizando, portanto, a hipótese de delito tentado.
Outrossim, as qualificadoras concernentes a escalada e rompimento de obstáculo
resultaram comprovadas pelo dito pelas vítimas e laudo pericial de fls. 27/31, pois constatou
vestígios recentes de: "fraturas na folha de vidro do caixilho envidraçado, na porção mediana
da área de serviço, esta voltada para a área da varanda localizada na porção posterior do
pavimento superior da edificação examinada. (...) Quando do exame pericial, foram realizadas
as seguintes medições: - altura do muro lateral direito da divisa com a propriedade adjacente:
aproximadamente 1,55 metro; - altura da varanda do pavimento superior, em relação ao piso
do corredor lateral: aproximadamente 3 metros".
Esse cenário evidencia que a recorrida empregou esforço incomum e utilizou via
anormal para acessar o imóvel atacado, pois escalou uma parede de 3 metros de altura para
entrar na varanda e, depois, fraturou o vidro de uma janela para ingressar no interior da casa,
configurando, desse modo, as qualificadoras em comento.
A causa de aumento relativa ao repouso noturno também deve ser reconhecida,
pois consta da inicial acusatória que o delito foi praticado durante a madrugada, por volta das 3
horas, isto é, em período no qual a vigilância das vítimas se encontrava menos eficiente,
estando o respectivo patrimônio mais vulnerável.
E não há prejuízo algum pela incidência dessa majorante, pois o réu se defende
dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação provisória a estes conferida pelo
representante do Ministério Público na inicial acusatória, que pode, perfeitamente, ser
corrigida, pelo juiz, por ocasião da prolação da sentença, consoante art. 383, "caput", do
Código de Processo Penal, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave,
como na hipótese vertente.
Passa-se à análise da dosimetria.
Na primeira fase, as sanções ficam exasperadas em 1/6, considerando-se a
presença de duas qualificadoras, de modo que uma delas qualifica o delito e a outra pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
constituir circunstância judicial desfavorável, até porque o "Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que, em se tratando de furto, "havendo mais de uma qualificadora
do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas
como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria,
seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (REsp 1.707.281/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018) "(AgRg no HC
496.260/SP, Sexta Turma - Rela. Mina. Laurita Vaz -J. 14.5.2019 - DJe 24.5.2019), tendo-se
dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, as penas permanecem nesse patamar, pela inexistência de
agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficam acrescidas de 1/3 pela majorante do repouso noturno (art.
155, § 1o, do Código Penal) e, depois, reduzidas de 2/3, diante do "iter criminis" percorrido,
pois, embora a recorrida tenha entrado no imóvel, foi surpreendida quando efetivamente
ingressava no interior da casa e sequer teve a acesso aos bens.
“Se o crime não passou da tentativa, é de ser levado em consideração para efeito
da fração a ser considerada na redução da pena, o iter percorrido pelo meliante. Se abortada
no seu limiar a ação delituosa, posto já ingressada no caminhar da tentativa, maior deve ser a
redução, dentro dos limites legais” (JTACRIM 67/58).
Assim, as penas totalizam um (1) ano e treze (13) dias de reclusão e quatro (4)
dias-multa.
A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal,
devido às condições econômicas precárias da recorrida (RT 705/338; JTACRIM 89/259 e
92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT
683/327 e 636/312).
Não há que se aplicar o art. 155, § 2o, do Código Penal, porque não se tem os
requisitos do furto privilegiado, sobretudo por sequer se conhecer os bens visados, não se
podendo, de modo, avaliá-los. Dessa maneira, só por esse fato, descabe qualquer incidência.
Não se está interpretando em desfavor da apelada, apenas que a hermenêutica de normas deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
ser concreta, refletir a realidade, não ficar numa hipótese abstrata improvável.
O regime deve ser o aberto, pelo "quantum" imposto e porque a recorrida,
conquanto responda a outro processo por crime análogo (fls. 4, do apenso de antecedentes), é
tecnicamente primária e de bons antecedentes. Assim, pelo art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, o
regime se ajusta à sua condição pessoal e objetiva.
Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena
privativa da liberdade, cf. § 2o, do dispositivo legal, por prestação de serviços à
comunidade, a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções, e mais dez dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Isso será importante para a apelada, porque não se verifica que tenha alguma
profissão e/ou trabalho, servindo para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso do Ministério Público para
condenar LUCIANE DE OLIVEIRA MARTINS a um (1) ano e treze (13) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de quatro (4) dias-multa, no piso,
substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade e por mais dez dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incursa no art. 155, § 4o, incisos I e II, combinado com o
seu § 1o, e com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
A recorrida é beneficiária da Justiça Gratuita, pois defendida pela Defensoria
Pública.
Por causa disso, as obrigações decorrentes de sucumbência ficarão sob condição
suspensiva (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.